Tribunal: STF
Processo: Rcl 22805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Rcl nº 7.705/MS. Sobreposição de reclamação. Decisão de órgão do STF. Impropriedade do instrumento reclamatório. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite a sobreposição de nova reclamatória a fim de modificar decisão do STF em reclamação constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.